Tribunal: TJSP
Processo: 1064201-14.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de falhas no v. acórdão embargado – Inocorrência – Pretendida rediscussão da matéria já apreciada – Manifesto caráter infringente – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048757
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1064201-14.2019.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante DC LOGISTICS BRASIL LTDA., é embargado ARGO SEGUROS
BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1064201-14.2019.8.26.0100/50001 -Voto no 22439 IM
2
Voto no 22439
Embargos de Declaração no 1064201-14.2019.8.26.0100/50001
Embgte(s): DC Logistics Brasil Ltda
Embgdo(s): Argo Seguros Brasil S.A
Comarca: São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de
falhas no v. acórdão embargado Inocorrência
Pretendida rediscussão da matéria já apreciada
Manifesto
caráter
infringente

Embargos
rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos
contra o v. acórdão de fls. 363/368, que deu provimento parcial ao apelo interposto
pela ora embargante. Aduz a embargante, em apertada síntese a existência de
contradição do julgado, haja vista que, em determinados momentos, considera a
embargante como responsável pela execução propriamente do transporte enquanto
que em outros momentos se admite a função de intermediação e coordenação do
transporte, distinguindo-a da função de executar o transporte o que justifica a
oposição dos embargos.
Prossegue sustentando que a principal razão que
motivou a Turma Julgadora a compreender pela legitimidade da embargante e,
também pela sua responsabilidade pelo ressarcimento pleiteado corresponde à
compreensão de que a embargante desempenhou a função de transportadora. No
entanto, como sustentado exaustivamente em diferentes manifestações da
embargante, esta representou a função de intermediação entre o importador e o
transportador, não possuindo relação com a empresa exportadora. Discorre que tem-
se que a legitimidade e a responsabilidade da embargante foram afirmadas a partir da
compreensão de que esta, conforme seu contrato social e conforme divulgado em seu
site, assume a obrigação de transportar, inclusive, emitindo conhecimento de
embarque filhote (house), esclarecendo que de fato, em determinadas operações a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1064201-14.2019.8.26.0100/50001 -Voto no 22439 IM
3
embargante assume a obrigação de transporte. Tais casos são aquelas situações de
exportação, nas quais as funções do agente de carga se diferenciam daquelas
desempenhadas na importação, sendo possível, inclusive, a emissão de conhecimento
de embarque pelo agente de carga e, consequentemente, a assunção de
responsabilidade pelo transporte. Todavia, o caso em tela se refere à operação de
importação, e, como dito, não pode se confundir com as obrigações atribuídas à
embargante quando atua em uma operação de exportação. Que o voto proferido
considerou, equivocadamente parâmetros que não se assemelham ao caso em tela.
Que o caso em tela se refere à operação de
importação e não pode se confundir com as obrigações atribuídas à embargante
quando atua em uma operação de exportação. Deste modo, evidencia-se a relevância
dos pontos destacados por meio dos presentes Embargos de Declaração, sobretudo, o
fato do julgado ter partido de premissas e noções que correspondem a operações de
exportação e não se confundem com as operações de importação, tal como no caso
em tela. Deste modo, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para
eliminar a contradição e o erro material apontados, a fim de que seja considerado o
adequado contexto fático do caso e se entenda pela ausência de legitimidade e de
responsabilidade da embargante, na medida em que atua, nas operações de
importação, apenas como mera intermediária, não devendo responder e tampouco
assumir responsabilidades relacionadas à execução e ao resultado do transporte.
É o relatório.
Anoto que a questão não se enquadra nas
hipóteses previstas no artigo 937 do Código de Processo Civil a qual permitiria
eventual sustentação oral, razão pela qual encaminho os autos para julgamento em
sessão virtual.
Se isso não bastasse, o julgamento em sessão
virtual está em plena sintonia com os princípios da celeridade, efetividade, duração
razoável do processo e instrumentalidade das formas, pois não há nulidade sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1064201-14.2019.8.26.0100/50001 -Voto no 22439 IM
4
prejuízo (pas nullitè sans grief).
Os presentes embargos não estão em caso de
acolhimento, ficando, bem por isso, rejeitados, ante a inexistência de omissões,
contradições, obscuridades ou erro material no v. acórdão embargado, restando
evidenciado o caráter meramente infringente deste recurso.
Conforme anotam THEOTONIO NEGRÃO,
JOSÉ ROBERTO GOUVÊA, LUIS GUILHERME A. BONDIOLI E JOÃO
FRANCISCO N. DA FONSECA (in “Código de Processo Civil e Legislação
Processual em Vigor”, Ed. Saraiva, 47a ed., 2016, nota 3 ao artigo 1024, p. 954),
“os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir
contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, 'não se admite embargos de
declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art.
535 do Código de Processo Civil' (STJ Corte Especial, ED no REsp 437.380, Min.
Menezes Direito, j. 20.4.05, DJU 23.5.2005)”.
Não obstante as razões da irresignação (fls. 1/7),
anoto que o Acórdão hostilizado encontra-se fundamentado à saciedade, tendo
enfrentado detidamente as questões suscitadas, e expõe com precisão os fundamentos
jurídicos, notadamente quando dispôs que:
Quanto a responsabilidade da ré, vale repetir,
decorre do fato de que fora contratada pela proprietária da carga
para promover e coordenar o transporte das mercadorias, sendo
que a entrega incólume da carga se encontra no risco inerente à
atividade que desenvolve, qual seja, de coordenar e controlar o
transporte das mercadorias, zelando para que as mesmas sejam
embarcadas, transportadas, desembarcadas, inspecionadas pelas
autoridades competentes e entregues, isentas de avarias, pois sua
obrigação é de resultado e não de meio, como pretende.
Nesse cenário, se a apelante contratou outra
empresa para o transporte (fls. 91), o que é confessado pela mesma
no recurso de apelação, cabe assim, reembolsar à seguradora do
que despendeu com sua segurada e buscar o ressarcimento que
entender devido em ação própria em face de quem contratou.
A alegada falta de responsabilidade por
ausência de nexo causal é vaga e se contrapõe à constatação das
avarias na carga antes mesmo da retirada do terminal portuário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1064201-14.2019.8.26.0100/50001 -Voto no 22439 IM
5
demonstrando que a apelante não se empenhou com o
profissionalismo empresarial necessário no ramo que se dedica e,
neste caso específico, a perseguida isenção da responsabilidade
concederia à apelante um salvo conduto para continuar se
omitindo e errando à vontade, o que não nos parece razoável,
pois exerce atividade bem remunerada para tanto.
Diante do quanto acima transcrito, o julgado não
partiu de nenhuma falsa premissa, como faz crer a apelante, denotando-se que o
presente recurso tem nítido caráter infringente, onde a parte embargante procura
rediscutir os temas focalizados, que já foram analisados pela Turma Julgadora, a
pretexto de esclarecer ou completar o julgado, de molde a levar a decisão que lhe seja
favorável.
Mesmo que a título de prequestionamento, revela-
se desarrazoada a provocação de expresso pronunciamento a propósito de
dispositivos legais tidos por violados, “exigência rebarbativa e desnecessária”,
conforme obtempera ARAKEN DE ASSIS (in “Manual dos Recursos”, Ed. RT 5a
ed., p. 644), posto inconfundíveis os fundamentos jurídicos, cuja explicitação se
impõe, por comando constitucional de motivação das decisões, com os fundamentos
legais, dito “prequestionamento numérico”.
Nessa linha de raciocínio, também já se
pronunciou o C. Superior Tribunal de Justiça: “Em tema de prequestionamento, o
que deve ser exigido é apenas que a questão haja sido exposta na instância
ordinária. Se isto ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito, que é o
quanto basta.” (RT 654/192).
Dessa maneira, considerando-se que os embargos
de declaração não se prestam para rediscutir temas já abordados na decisão e
considerando-se que a decisão embargada deduziu claramente os fundamentos da
solução adotada sem incidir em nenhum dos vícios do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, os presentes embargos devem ser rejeitados, ainda que sob o pretexto
de prequestionamento, tanto mais porque se entendem não violados os dispositivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1064201-14.2019.8.26.0100/50001 -Voto no 22439 IM
6
legais apontados.
Logo, não há que se cogitar de nova provocação
da Corte para justificar a interposição de novos recursos à instâncias superiores, até
mesmo em razão do disposto no artigo 1.025 do Código de Processo Civil:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados,
caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade.”
Diante do exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração.
Ramon Mateo Junior
Relator